Tribunal: TJMT
Processo: 1079391-41.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1079391-41.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LENINE PINTO DE ARRUDA - CPF: 299.615.051-15 (APELADO), NADIA ILANNA SOUZA DERVALHE - CPF: 037.138.341-21 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSFERÊNCIAS FRAUDULENTAS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais e materiais, condenando-a ao pagamento de R$ 11.996,00 a título de ressarcimento, R$ 10.000,00 por danos morais e 15% de honorários advocatícios, em virtude de transações bancárias não reconhecidas pelo consumidor.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i) saber se o Banco Cooperativo Sicredi S.A. possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda, considerando sua alegada autonomia frente às cooperativas singulares; e
(ii) saber se há responsabilidade da instituição financeira pelas transações realizadas mediante credenciais pessoais do consumidor, mas decorrentes de fraude eletrônica.

III. Razões de decidir

3.

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento, uma vez que a instituição recorrente integra o sistema cooperativo responsável pela operacionalização do ambiente bancário eletrônico utilizado pelo autor, o que enseja a sua legitimidade para responder por falhas sistêmicas.

4.

O conjunto probatório evidencia que as transações bancárias questionadas decorreram de fraude eletrônica e não foram autorizadas pelo consumidor, caracterizando fortuito interno.

5.

A simples alegação de uso regular de senha pessoal não exime o banco da responsabilidade objetiva prevista no CDC, diante do dever de segurança nas operações realizadas por meio eletrônico.

6.

A indenização por dano moral arbitrada em R$ 10.000,00 mostra-se razoável, proporcional e conforme precedentes da Corte, considerando o esvaziamento da conta corrente do consumidor por falha na prestação do serviço bancário.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O Banco Cooperativo integrante de sistema nacional de cooperativas possui legitimidade passiva para responder por falhas sistêmicas ocorridas em ambiente bancário eletrônico.
2. A instituição financeira responde objetivamente por prejuízos causados ao consumidor decorrentes de fraude eletrônica no âmbito de transações realizadas por meio de aplicativo bancário, ainda que com uso de credenciais pessoais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, X e XXXII; CDC, arts. 6o, VI, 14 e 20; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJ-MT, Apelação Cível no 1044946-65.2022.8.11.0041, Rel.a Des.a Antonia Siqueira Gonçalves, j. 06.03.2024; TJ-MT, Apelação Cível no 1008578-40.2023.8.11.0003, Rel.a Des.a Maria Helena Póvoas, j. 17.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
movida por
LENINE PINTO DE ARRUDA,
que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a instituição financeira ao ressarcimento dos valores subtraídos da conta bancária de titularidade do autor, que somam a quantia de R$ 11.996,00 (onze mil e novecentos e noventa e seis reais), indenização por danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e honorários advocatícios de sucumbência, fixado em 15 (quinze por cento) do valor da condenação (Id. 310360361).

Inconformado, o Banco Cooperativo Sicredi S/A interpôs recurso de apelação, aduzindo, preliminarmente, sua ilegitimidade “
passiva ad causam
”. Sustenta que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o fundamento de que as operações bancárias impugnadas foram realizadas no âmbito da cooperativa singular vinculada ao sistema Sicredi, a qual detém personalidade jurídica própria e autonomia operacional. Assim, defende que eventual responsabilidade decorrente de falhas na prestação de serviço deveria ser imputada exclusivamente à cooperativa local da qual o recorrido é associado, e não à instituição apelante. Requer, por conseguinte, o acolhimento da preliminar e a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Superada a preliminar, impugna o mérito da decisão recorrida, afirmando que não houve qualquer falha na prestação do serviço bancário. Assevera que as transações bancárias contestadas pelo recorrido foram realizadas com a utilização regular e legítima das credenciais pessoais, mediante autenticação por senha pessoal e intransferível, sem qualquer indício de fraude ou violação dos sistemas de segurança da instituição. Argumenta que, ao contrário do que ocorre nas hipóteses de fraude eletrônica praticada por terceiros mediante subtração de dados ou clonagem de dispositivos, no presente caso os lançamentos impugnados ocorreram por intermédio de acessos legítimos à conta bancária do recorrido, o que evidencia o uso das credenciais corretas em ambiente seguro, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira.

O apelante também sustenta que não praticou qualquer ato ilícito que enseje a sua responsabilização, uma vez que todas as transações ocorreram de forma regular, nos moldes previamente contratados, inexistindo prova de defeito na prestação dos serviços ou de qualquer falha imputável ao banco. Por essa razão, afirma que não há nos autos demonstração suficiente de dano material ou moral que justifique a condenação imposta na sentença recorrida. Ressalta, inclusive, que procedeu à restituição parcial de um dos valores questionados pelo recorrido, como forma de resolução administrativa da controvérsia, o que reforça a inexistência de má-fé ou conduta reprovável.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, defende que este não encontra respaldo no ordenamento jurídico, seja pela inexistência de conduta ilícita, seja pela ausência de demonstração de abalo anímico concreto. Alega que a condenação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a esse título configura penalização indevida à instituição financeira por ato que não praticou, afrontando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da reparação integral pautada em critérios objetivos.

Por fim, requer o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, e, subsidiariamente, o provimento da apelação para reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos formulados na exordial e inversão do ônus sucumbenciais (Id. 310360362).

Noutro giro, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação e manutenção da sentença objurgada (Id. 310360369).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais e Materiais movida por
LENINE PINTO DE ARRUDA
.

A controvérsia recursal gira em torno de duas teses centrais: a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela instituição financeira e, no mérito, a ausência de responsabilidade da ré pelas transações bancárias realizadas na conta do autor, que, segundo defende, decorreram de uso legítimo das credenciais pessoais e intransferíveis do consumidor, afastando-se, portanto, qualquer falha na prestação do serviço.

Pois bem.

Inicialmente, afasto a
preliminar de ilegitimidade passiva
, uma vez que a instituição apelante integra o sistema cooperativo que operacionaliza o aplicativo e o ambiente bancário digital utilizados pelo consumidor.

Ainda que se alegue a autonomia jurídica das cooperativas singulares integrantes do Sistema Sicredi, tal argumento não se sustenta por si só para excluir a legitimidade do banco que integra e coordena a estrutura nacional, sobretudo quando o próprio Banco Cooperativo, em diversas oportunidades, responde por falhas sistêmicas, operacionais e de segurança.

No mérito, restou amplamente demonstrado nos autos que o autor sofreu prejuízo decorrente de transações bancárias realizadas mediante fraude, que zeraram o saldo de sua conta corrente. O conjunto probatório revela que tais operações não foram autorizadas pelo consumidor e tampouco refletem padrão de comportamento financeiro anteriormente praticado, tratando-se, portanto, de
fraude eletrônica decorrente de falha na segurança do sistema bancário
.

O banco, em sua defesa, limitou-se a alegar que as operações foram realizadas com uso das credenciais corretas, por meio da digitalização de senha pessoal, argumento que, por si só, não afasta o dever de segurança da instituição bancária. Ora, a prestação de serviços financeiros via aplicativo impõe ao fornecedor a
obrigação de zelar pela integridade do sistema
, adotando mecanismos de verificação, identificação e prevenção de movimentações atípicas, especialmente quando envolvem esvaziamento integral da conta corrente, como no caso em exame.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL DA PARTE APELADA REJEITADA – MÉRITO – TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS SEM A ANUÊNCIA DA AUTORA – FRAUDE CARACTERIZADA –FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA –RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS VIA PIX – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ
.
Toda a operacionalização da fraude foi realizada através do sistema de operações bancárias via aplicativo que é disponibilizado pelo banco e foi o instrumento viabilizador do ilícito
. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Mostrando-se adequado ao caso concreto.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1044946-65.2022 .8.11.0041, Relator.: Des (a). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 06/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2024) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO FRAUDADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO PATRIMONIAL CONFIGURADO – DEVIDA A RESTITUIÇÃO DO MONTANTE DESPENDIDO – NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. Nesse sentido o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula n. 479, ‘in verbis’: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” . Evidente o defeito no serviço prestado pela instituição financeira ante a falha na segurança do sistema, que permitiu a emissão, o envio e o pagamento de boleto falso, fato que justifica a restituição do indevidamente despendido, na forma simples
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001478-69.2021.8 .11.0014, Relator.: Des (a). SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2024) (destaquei)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – GOLPE POR TELEFONE – OPERAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTA A PARTIR DE CONTATO TELEFÔNICO – CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE CRÉDITO BANCÁRIO – PAGAMENTO DE IMPOSTO À SECRETARIA DE FAZENDA DE OUTROS ESTADOS – TANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA TED E PIX A FAVORECIDOS DESCONHECIDOS – OPERAÇÕES ECONÔMICAS ATÍPICAS – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR CORRENTISTA QUANTO ÀS FORMAS DE CONTATO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS E BANCÁRIOS DO CORRENTISTA – FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – AFASTADA A CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DEVER DE REPARAÇÃO PELO BANCO DOS DANOS MATERIAIS EXPERIMENTADOS – FRAUDE CONSTATADA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. Pela inteligência da Súmula n. 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, a e . Corte tem entendido que “a ocorrência de fraudes ou delitos contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, insere-se na categoria doutrinária de fortuito interno, porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento e, por isso mesmo, previsíveis e, no mais das vezes, evitáveis” (REsp n. 1197929/PR). 2. No presente caso, reconhecida a fraude por terceiro nas movimentações bancárias e contratações denunciadas nos autos, resta evidente a responsabilidade da instituição bancária, a quem detinham o dever de segurança quanto aos dados pessoais e bancários do correntista, bem como quanto ao acesso de seus sistemas internos, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima, sendo devido o pagamento de indenização por danos morais e materiais . 3. Quanto aos prejuízos efetivamente experimentados, restou comprovado nos autos que o Apelante suportou um dano material decorrente do pagamento indevido de tributos de outros estados, inclusive via cartão de crédito, realização de transferências bancárias via TED e PIX para favorecidos desconhecidos e pagamento de mensalidades de empréstimos não contratados, os quais devem ser ressarcidos ao Apelante, a título de indenização por dano material
. 4. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, em cotejo com os elementos dos autos, in casu, a quantia de R$ 5 .000,00 (cinco mil reais), é bastante para reparar o ilícito. 5. Sentença reformada, recurso provido.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1008578-40 .2023.8.11.0003, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 17/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA VIA INTERNET BANKING – FRAUDE – TRANSFERÊNCIAS E EMPRÉSTIMO REALIZADOS FORA DO PERFIL DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DE VALORES APROPRIADOS POR TERCEIRO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços através da internet aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes no sistema. Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1008002-85.2023.8.11 .0055, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2024)

No caso em exame, o banco não comprovou qualquer hipótese de
culpa exclusiva do consumidor
ou de
ação dolosa ou negligente do autor
que pudesse justificar a transferência do risco contratual. Pelo contrário, houve restituição parcial de um dos valores transacionados, o que indica
reconhecimento parcial da irregularidade
, corroborando a alegação de que se tratava de operação fraudulenta.

Também não há que se falar em desproporcionalidade ou irrazoabilidade no “
quantum
” indenizatório, uma vez que o valor arbitrado (R$ 10.000,00), está dentro da média aplicada por este e. Tribunal de Justiça.

A propósito, vejamos o valor médio arbitrado a título de danos morais por este sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ESTORNO DE VALORES NÃO EFETIVADO – CANCELAMENTO DE CARTÕES E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – ARTIGOS 6o, 14 E 54-G DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO – CONDENAÇÃO EM ESTORNO E INDENIZAÇÃO MORAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO ARBITRAMENTO DO VALOR – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do CDC, a relação entre o autor e a ré caracteriza vínculo de consumo, cabendo ao fornecedor a responsabilidade objetiva pela prestação de serviço defeituosa. 2 . Comprovada a solicitação de estorno pelo consumidor e a subsequente cobrança indevida, bem como a negativação de seu nome e cancelamento de seus cartões sem justificativa válida, resta configurada a falha na prestação de serviço da instituição financeira. 3. Operadora de cartão de crédito integra a cadeia de fornecimento, devendo responder solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor. 4 . A interrupção abrupta do serviço, negativações e cobranças indevidas acarretam danos à dignidade do consumidor, justificando indenização. 5.
Valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com juros de mora a partir da citação válida e correção monetária a contar do arbitramento
. 6. Recurso provido para que seja determinada a restituição dos valores indevidamente cobrados e a compensação por danos morais, com inversão do ônus da sucumbência.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10131277620238110041, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 13/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024) (destaquei)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

Ademais,
DETERMINO
a
majoração da verba sucumbencial
em 2% (dois por cento), totalizando o percentual de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025